Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714765-39.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISAAC LEONARDO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O No ID 65152922, o MPDFT requer a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de R.G.M., entendendo que não se verifica mais o estado de urgência e emergência que inicialmente fundamentou a proteção à ofendida. Verifico que as medidas protetivas foram deferidas nos autos no 0710952-04.2023.8.07.0007, conforme decisão acostada no ID 63370049, devendo o pedido de revogação ser dirigido àquele juízo. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator